Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo, e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. Em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em termo de confissão de dívida, o prazo prescricional é de cinco anos (artigo 206, §5o, inciso I, do CPC).
3. Considerando a inércia da exequente por período superior ao previsto na lei para prescrição da sua pretensão, após o decurso do prazo da suspensão prevista no artigo 921, §1o, do CPC, o reconhecimento da prejudicial da prescrição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.